Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722483-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: BRUNO PEREIRA DE MACEDO DECISÃO CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 195593216, autos originários) que, na fase de cumprimento provisório de sentença movido por BRUNO PEREIRA DE MACEDO, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “À vista da suspensão da sentença de quebra da parte ré, comprovada no ID 195480372, passo a apreciar a impugnação de ID 194861875 onde a executada alega a impenhorabilidade dos créditos oriundos do contrato de n.o 00007/2023, celebrado com ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de vigência até 31/05/2024, cuja constrição foi deferida no ID 192172576. Alega que se trata de faturamento da empresa e, desse modo, está protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 835, X, do CPC. Sustenta que a penhora integral dos créditos do referido contrato, se mantida, poderá levar a empresa ao fechamento das portas, visto que se trata de destinado ao pagamento de seus empregados e fornecedores. Afirma inobservância da ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC. Ao final, requer o acolhimento da impugnação para que sejam liberados os valores atinentes aos créditos do contrato supra referido. A parte autora se manifestou no ID 195480371 onde afirmou se tratar de impugnação genérica, desacompanhada da demonstração quanto aos argumentos apresentados pela ré e defendeu a manutenção da penhora dos honorários ora vindicados, cujo valor alega ser inexpressivo frente ao faturamento da executada e, ainda, por se tratar de verba alimentar, cuja satisfação relata ser prioritária. Relatado, passo a decidir. De início, vale registrar que, no tema 769, processos paradigmas Resp 1835864/SP, REsp 1666542 SP e REsp 18355865/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a penhora de faturamento equivale à constrição sobre dinheiro, bem como afastou a tese de necessidade de esgotamento das diligências administrativas para a penhora de faturamento da empresa. Consigne-se, ainda, que, conquanto a penhora de faturamento pressuponha a fixação de percentual que não inviabilize o funcionamento da empresa atingida, não houve nestes autos, por ora, deferimento de penhora do faturamento da empresa ré e, tampouco restou demonstrado pela executada que o valor atinente ao contrato objeto da penhora deferida no ID 192172576 represente a totalidade dos créditos a serem recebidos pela atividade empresarial da executada, ou que o montante constrito atingirá parte expressiva de seu faturamento, inviabilizando a continuidade de suas atividades. Diante do acima exposto, REJEITO a impugnação de ID ID 194861875 para manter a penhora de créditos deferida no ID 192172576, relativamente aos créditos oriundos do contrato de n.o 00007/2023, celebrado com ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de vigência até 31/05/2024. Cumpra-se o despacho de ID 192528696 e expeça-se, COM URGÊNCIA, o ofício determinado no ID 192172576. Após, siga-se nos termos da referida decisão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cumprimento provisório de sentença teve início em 17/10/2023, e a agravante-executada, intimada, não adimpliu a obrigação nem indicou bens passíveis de penhora. O valor total da dívida era de R$ 60.352,46, atualizado até 21/3/2024 (id. 190796112, autos originários). Em relação à alegação de que o crédito deve ser submetido ao Juízo Universal, verifica-se que, além da matéria estar preclusa, não foi suscitada na impugnação à penhora (id. 194861875, autos originários), não podendo, por isso, ser analisada no presente recurso. No cumprimento provisório de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, em que as normas da execução, para os atos executivos, lhe são aplicáveis, a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, que “responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, art. 789 do CPC. Assim, o pronunciamento judicial em que o Magistrado defere a penhora, em quaisquer de suas modalidades, é ato expropriatório típico executivo, cuja finalidade precípua é a satisfação do direito de crédito do exequente. A penhora de percentual de faturamento é modalidade de constrição expressamente admitida no ordenamento jurídico, à luz do que prescreve o artigo 835, inc. X, do CPC. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC é preferencial e não absoluta, devendo ser observadas as circunstâncias do caso concreto. Nesta análise inicial, diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional se justifica como meio de garantir o direito do agravado-exequente de receber seu crédito. Ressalto que o § 3o do art. 854 do CPC estabelece ser ônus do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Além disso, a agravante-executada não comprovou que a penhora determinada pelo Juízo a quo inviabilizará o funcionamento da empresa, bem como que o valor do contrato objeto da penhora deferida represente a totalidade da sua receita a ser auferida pela atividade empresarial. Desse modo, constata-se que a tramitação do cumprimento de sentença vem seguindo rigorosamente os procedimentos previstos no CPC, e os atos de penhora e expropriação são desdobramentos previsíveis e lógicos do não pagamento voluntário da dívida. Logo, a penhora pode recair sobre o faturamento da empresa-executada, art. 866 do CPC. Em conclusão, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora